Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e do art. 147, do Código Penal (tráfico de drogas e ameaça).
2. A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões principais estão em discussão: (i) validade da busca domiciliar e da cadeia probatória; e (ii) a suficiência probatória para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade das provas por ilegalidade da busca domiciliar não foi oportunamente suscitada pela Defesa, incorrendo em preclusão. Jurisprudência do STJ corrobora a rejeição de "nulidade de algibeira".
5. A materialidade está comprovada na apreensão de drogas e de balança de precisão, bem como pelos laudos periciais e pelos documentos constantes nos autos, e a autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelo depoimento do usuário, os quais comprovam a prática do tráfico de drogas.
6. O conjunto probatório evidencia de forma suficiente a materialidade e a autoria do crime de ameaça, especialmente por meio dos relatos da vítima e dos testemunhos prestados por policiais. As declarações demonstram que o acusado dirigiu ameaças de morte à vítima, causando-lhe fundado temor e ensejando a imediata comunicação dos fatos à autoridade policial.
7. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Correção de erro material na unificação das penas.